Tribunal: TJES
Processo: 0000424-50.2019.8.08.0043
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Estágio Probatório
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000424-50.2019.8.08.0043

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA

APELADO: ROSILENE SANTANNA SIAN

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1022, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I
.
A despeito de ter a parte irresignada apontado mácula na decisão, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

II.
Recurso
conhecido e des
provi
d
o.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECL
A
RAÇÃO
NA

APELAÇÃO

CÍVEL
Nº
0000424-50.2019.8.08.0043

EMBARGANTE
:
MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA

EMBARGAD
O
: ROSILENE SANTANNA SIAN

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatoriado, trata-se
de recurso de embargos de declaração oposto
pelo

MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
em razão de acórdão
de relatoria do eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Junior, cujo
decisum

negou provimento ao apelo da municipalidade embargante.

Em suas
razões recursais
a municipalidade

aponta omissão no acórdão, na medida em que
“o R. Acórdão proferido se limitou a indicar precedentes jurisprudenciais sem analisar todos os fundamentos abordados em sede de apelação
”,
aduzindo que “no presente caso, deve-se observar que a Embargada não cumpria os requisitos legais na data do requerimento administrativo”, “qual seja, o término do período de estágio probatório”.

C
ontrarrazões
apresentadas
.

Pois bem.
É sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa
, sanar erro material
ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo, portanto, caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor, ao que não parece ter se atentado a parte irresignada, eis que suas alegações disso destoa.

De início, verifico que a despeito de afirmar a ocorrência de
omissão

no acórdão embargado,
o embargante
, em verdade, pretende rediscutir causa já decidida, vez que insiste em trazer novamente à tona matéria devidamente apreciada.

Digo isto porque por ocasião do julgamento do apelo no qual fora mantida a sentença vergastada, restou consignado justamente
que “O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que os efeitos financeiros do direito à progressão funcional de servidor público devem computados a partir do requerimento administrativo, tendo o ato publicado natureza meramente declaratória”.

P
ara tanto, colacionou-se no voto
ementa de
jurisprudência da Colenda Corte Superior de Justiça
segundo a qual enuncia que
“
a avaliação de desempenho, realizada de forma periódica, tem natureza meramente declaratória, motivo pelo qual os efeitos financeiros da promoção/progressão surgem a partir do cumprimento daquele, e não desse”.

Aliás, a corroborar a escorreita postura judicante do acórdão embargado
,
a manutençã
o
sentencial era medida impositiva sobretudo por respaldar-se na compreensao de que
“
a interpretação equivocada da Administração Pública sobre a avaliação da Autora no período de estágio probatório não pode ser prejudicial à Requerente”,

temática esta objeto de demanda judicial anterior na qual fora determinada a realização da aludida avaliação da embargada.

D
ada intelecção,
como se vê,
subsidiou-
se, por certo, nas peculiaridades da demanda posta, em perfeita sintonia com o previsto na legislação regente,
denotando-se verdadeira insatisfação do recorrente com o seu teor
.

Portanto
, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unanimemente assumido pela egrégia
Segunda
Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo de regras legais

e peculiaridades do caso concreto
.

A
crescente-
se
, ainda, que,

“
c
omo se sabe, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária
se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão, nem fica o juiz obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão
. De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração
”
(STJ; RE
sp

n
º 1.143.845 - SP)
,
revelando-se inviável a utilização dos aclaratórios para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo do
decisum
, ainda que sob o pretexto de prequestionar dispositivos infraconstitucionais.

M
esmo os embargos para fins de prequestionamento pressupõem a demonstração da ocorrência dos vícios autorizadores da interposição dos aclaratórios. (EDcl no AgRg no REsp 1461012/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 27/05/2016).

Destarte, o
evidente inconformismo d
o
embargante
com a conclus
ão
do
decisum,

aliad
o
à
pretensão exclusiva de rediscussão d
e
causa
já decidida
, não se coaduna com a via dos aclaratórios,
haja vista não implicarem em ofensa ao
art. 1.022 do C
ódigo de
P
rocesso Civil
.

À luz do exposto
,
CONHEÇO
do recurso,
porém,

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

REL
A
TOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.